Tribunal: TJES
Processo: 0007404-98.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Leito de enfermaria / leito oncológico; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007404-98.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008534-08.2017.8.08.0011

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S): LUCINEIA ALVES DA SILVA, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida às fls. 73/76-v pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES nos autos da
ação ordinária com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
LUCINEIA ALVES DA SILVA
em face do Município Apelante e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedente os pedidos iniciais nos termos da liminar deferida e deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES.

Em suas razões (fls. 79/84), alega o Município apelante que não dispõe de recursos para o fornecimento de tratamento de elevado custo, que são de responsabilidade prioritária do Estado, por possuir maior capacidade financeira.

Sustenta que o Município, na esfera de sua competência constitucional, atua em caráter supletivo ao atendimento à saúde, atendendo às necessidades da população em caráter complementar.

Argumenta que é assente a jurisprudência sobre a impossibilidade de controle do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

Assim, requer a reforma da sentença para reconhecer a não responsabilidade do Município quanto à transferência para entidade hospitalar com disponibilidade de tratamento em oncologia e neurocirurgia, mantendo a condenação apenas do Estado do Espírito Santo, ou sucessivamente, para que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência seja dirigida aos requeridos, pois não se trata de nomeação de dativo.

Contrarrazões manejadas pelo Estado do Espírito Santo pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação do Município de São Mateus (fls. 85/86-v).

A DEFENSORIA PÚBLICA, nas razões recursais às fls. 88/91, pleiteia a reforma da sentença sustentando o direito de receber os honorários advocatícios de sucumbência, que são destinados ao FADEPES, devendo os apelados serem condenados a arcar com o pagamento de honorários sucumbenciais revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Contrarrazões apresentadas por LUCINEIA ALVES DA SILVA requerendo seja negado provimento ao recurso do Município (fls. 92/92-v).

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação da Defensoria Pública Município de São Mateus (fls. 95/95-v).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 9 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008534-08.2017.8.08.0011

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S): LUCINEIA ALVES DA SILVA, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
dois
recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Passo ao julgamento de cada um dos apelos.

Recurso do Município de São Mateus

O Município Apelante requer a reforma da sentença para afastar a sua responsabilidade para a transferência da autora/apelada a hospital com serviço especializado em oncologia e neurocirurgia, bem como com tratamento médico adequado às suas necessidades.

Pois bem, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os
Embargos de Declaração
, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente à transferência para hospital com serviço especializado em oncologia e neurocirurgia de lesão temporal à direita, bem como ao tratamento médico de
adenocarcinoma pulmonar com metástases cerebrais
de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

Assim sendo, o fornecimento de leito em hospital com serviço de oncologia e neurocirurgia está enquadrado como serviço de
alta complexidade
, cabendo ao Estado a responsabilidade de promover medida por meio da Central de Regulação de Vagas da SESA/ES.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Inclusive nesse ponto, cabe salientar que a documentação colacionada aos autos corrobora a conclusão ora consignada diante do cumprimento da medida liminar pelo Estado conforme Certidão Técnica do Setor de Judicialização da Secretaria Estadual de Saúde à fl. 55-v.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E ASSUMIDA PELO ESTADO.
AUSENTE A RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL REQUERIDO
NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de perda superveniente do objeto: A internação compulsória realizada em cumprimento de decisão judicial não gera a perda superveniente do objeto da demanda, sendo indispensável a apreciação do mérito da causa para confirmação, ou não, da medida liminar. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde. 3. O procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o ente estatal prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação
. 4. Tanto o Município quanto o Estado não deram causa ao ajuizamento da demanda. Os Entes públicos sequer sabiam da pretensão da autora da fórmula específica que precisava, somente tendo ciência quando instados neste processo.
5. Foi indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual, in casu, uma vez que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios. 6. Ao agir desse modo, incluindo os Municípios no polo passivo, mesmo ciente de que o tratamento é de responsabilidade do Estado, a Defensoria Pública Estadual se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento. 7. Não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor. Neste contexto, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios.
A 8. A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo. 9. A Súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de Súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do overruling. 10. O AR 1937 AGR/DF não tem força de precedente, cuida-se de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da Súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do referido julgado do STF, inclusive em relação à DPU. Precedentes STJ. 11. Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido. 12. Voto vencido: Firmou entendimento de que diante da responsabilidade solidária entre os entes públicos da federação, não carece de reforma a sentença que condenou Estado e Município a providenciarem a internação compulsória, bem como, deve ser mantida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais. (TJES; AC 0004693-23.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/05/2022; DJES 30/11/2022)

Ante o exposto,
deve ser dado provimento ao recurso do Município de São Mateus para afastar a condenação ao fornecimento do leito em hospital com serviço de oncologia e tratamento respectivo e, por conseguinte, reformar a condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários de sucumbência.

Recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Sustenta a Defensoria Pública a necessidade de condenação dos apelados ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do FADEPES -
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

No que atine ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, constato que tal questionamento foi objeto da Súmula nº 421, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.

Assim, ao atuar no caso concreto assistindo uma parte contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, mostra-se inviável a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), levando a situação em que o credor da verba honorária será também o devedor.

Não se desconhece o julgado proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017, contudo, trata-se de caso isolado, relativo apenas à Defensoria Pública da União, que nem sequer foi submetido à sistemática da Repercussão Geral, de forma que deve ser aplicado o precedente já firmado pela Corte de Cidadania, cujo entendimento também é perfilhado pela Primeira Câmara Cível deste eg. TJES, a saber:

[...] 1. A literalidade do art. 134, § 2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pelo recorrente, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo a parte autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02). 2. Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso. 3. Agravo interno conhecido, mas não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 09 de agosto de 2022. RELATORA (Agravo Interno Cível na Apelação Cível nº 069190019922, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJe 17/08/2022).

[...] 1. A referida decisão foi clara ao apontar que inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou. 2. Ademais, não se verifica inconstitucionalidade dos ditames da Súmula n. 421 do STJ, sobretudo tendo em vista que foi levado em conta a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas prevista pelo ordenamento jurídico. 3. Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de órgão que a ele pertence, resultaria em confusão patrimonial. 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO . Vitória, 22 de março de 2022. PRESIDENTE RELATOR (Agravo Interno Cível na Apelação Cível nº 047190038464, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, DJe 05/05/2022).

Ademais, os entendimentos do Excelso Supremo Tribunal Federal apesentados pela apelante acerca do âmbito de abrangência da Defensoria Pública reforçam a sua autonomia, tal como já reconhecido, mas em nada refletem sobre o enunciado sumular já apresentado na presente decisão, tampouco descaracterizam a hipótese de confusão entre orçamentos, tal como disciplinado no artigo 381 do Código Civil.

Nesse contexto, vale destacar que o colendo STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento sumulado de que
não
são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública
. Veja-se:

TEMA 128:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Convém destacar, ainda, que o entendimento não viola o alcance do artigo 1°-C, XIX da LC Estadual no 55/1994, que reproduz o artigo 4°, XXI, da LC Federal no 80/94, os quais possibilitam que o Defensor Público receba verbas sucumbenciais dos entes públicos.

Por fim, na hipótese vertente, não obstante a possibilidade de condenação do Município quando sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, diante da autonomia funcional e administrativa da instituição que desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência, considerando o reconhecimento da ausência de responsabilidade do Município de São Mateus, não deve ser fixada a verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública.

Pelas razões expostas
,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR PROVIMENTO ao recurso do Município de São Mateus julgando improcedente a pretensão inicial quanto ao Ente Municipal, e por conseguinte, afastando a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, e para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008534-08.2017.8.08.0011

APELANTES: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: LUCINEIA ALVES DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESª. (SUBSTITUTA) CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

Com efeito, já me manifestei no sentido de que a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, e pedindo vênia à eminente Relatora, Desembargadora (Substituta) Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, acompanho o voto divergente da lavra da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, para negar provimento a ambos os recursos interpostos.

Em consequência, deverá o julgamento prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.

Apelação Cível nº 0007404-98.2019.8.08.0047

Apelantes: Município de São Mateus e

Defensoria Pública Estado do Espírito Santo

Apelados: Lucineia Alves da Silva, Município de São Mateus e

Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

VOTO

(VOGAL)

Em que pesem os judiciosos fundamentos externados pela eminente relatora, hei por bem em lançar parcial divergência, a fim de manter minha congruência judicante sobre o tema.

Isso porque,
consigno que
a jurisprudência predominante no âmbito das Cortes Superiores orienta no sentido de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas e porque qualquer disposição que configure óbice à proteção à vida e à saúde deve, necessariamente, sucumbir ante
a
prevalência destes valores na ordem jurídica democrática.

Acerca da resp
onsabilidade solidária dos entes públicos, ao apreciar o
RE 855178 RG/SE,
sob o rito do então vigente art. 543-A, do CPC/73,
o pretório excelso
firmou a seguinte tese
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
(grifos e negritos não originais)

Não por outro motivo, resta sedimentado no âmbito da Corte Uniformizadora o entendimento de que,
“[...]considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes na prestação dos serviços públicos de saúde à população. [...] O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federados.[...]” (AgInt no AREsp 1635297/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 22/10/2020)

R
essalto que
o entendimento firmado pelo STF no julgamento do
mencionado

RE 855178
(Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente d
e forma isolada ou conjunta
,
impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
autorizando
o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa
.

Justamente por isso, cumpre acentuar a iterativa orientação do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR PARA EXAME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC, ANTE O DECIDIDO PELO STF NO RE 855.178 ED/SE (TEMA 793/STF). CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Na hipótese dos autos, sustenta a parte recorrente que o Recurso Extraordinário tem Repercussão Geral e merece ser alçado ao Supremo Tribunal Federal, pois todos os pressupostos exigidos para sua admissão encontram-se preenchidos.

2. Aduz que houve violação direta à Constituição Federal, consubstanciada na ofensa aos seu arts. 109, I, 196 e 197, ao argumento de que, não obstante seja pacífico o entendimento acerca da solidariedade entre os entes públicos das três esferas de Poder, no que se refere à gestão do Sistema Único de Saúde, há necessidade da presença da União na ação de origem, uma vez que a pretensão envolve medicamento que não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento da lide.

3.
Com efeito, ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

4. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin.

5. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

6.
Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
[...]”

(RE no AgInt no CC n. 178.784/sc, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Nesse contexto, tenho que o desprovimento do recurso do ente municipal é de rigor.

Por fim, comungo com o mesmo entendimento exarado pela eminente relatora, a fim de afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, porquanto em consonância com a jurisprudência que predomina neste TJES sobre a questão.

Todavia, o recurso da Defensoria Pública Estadual merece vingar quanto à condenação do Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que prevalece nesta corte estadual o entendimento de que
“[...]
Quando o polo passivo é ocupado pela municipalidade não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais,
posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município.
(Precedente deste TJES, Classe: Apelação, 012170028521, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018). [...]. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 062160016820, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018).

[...]”
(TJES,
Classe: Apelação / Remessa Necessária,
0020943-06.2019.8.08.0024
, Relator
DES.
CONVOCADO
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
,
SEGUND
A CÂMARA CÍVEL, Julgamento:
06
/
07
/20
21)

Com base em tais fundamentos,
rog
ando
vênia
à
eminente relator
a,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Município de São Mateus e, por conseguinte,
dou parcial provimento
ao apelo interposto pela
Defensoria Pública Estado
do
Espírito Santo
tão somente para condenar o ente municipal ao pagamento em favor dela de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor dado a causa.

É como voto.

D
esembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007404-98.2019.8.08.0047

APELANTES: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: LUCINEIA ALVES DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESª. (SUBSTITUTA) CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

Com efeito, já me manifestei no sentido de que a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, não há impedimento à condenação do ente federativo municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na esteira da conclusão esposada no voto divergente.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora (Substituta) Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, acompanho o voto divergente da lavra da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e dar parcial provimento ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em consequência, deverá o julgamento prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que em ação de obrigação de fazer referente a tratamento médico, julgou procedente os pedidos iniciais mas deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES.

A Eminente Relatora Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo votou pelo PROVIMENTO do recurso do Município de São Mateus, julgando improcedente a pretensão inicial em face do ente municipal, ao passo que NEGOU PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública Estadual.

Em sessão pretérita a e. Desembargadora Janete Vargas Simões inaugurou divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Defensoria Pública, para condenar apenas o Município ao pagamento da verba honorária em favor da FADEPES, tendo sido acompanhado pelo e. Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima.

Pois bem. Possuo firme entendimento pela responsabilidade solidária dos entes públicos pela efetivação do direito à Saúde. Da mesma forma quanto a possibilidade de impor ao Município o ônus de suportar o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria

Pública.

Assim, a fim de evitar repetição desnecessária dos fundamentos, rogando vênias à Eminente Relatora Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo, sem delongas,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões para também
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública, para condenar apenas o Município ao pagamento da verba honorária em favor da FADEPES.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal

VOTO VENCEDOR

VOTO

(VOGAL)

Em que pesem os judiciosos fundamentos externados pela eminente relatora, hei por bem em lançar parcial divergência, a fim de manter minha congruência judicante sobre o tema.

Isso porque, consigno que a jurisprudência predominante no âmbito das Cortes Superiores orienta no sentido de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas e porque qualquer disposição que configure óbice à proteção à vida e à saúde deve, necessariamente, sucumbir ante a prevalência destes valores na ordem jurídica democrática.

Acerca da responsabilidade solidária dos entes públicos, ao apreciar o
RE 855178 RG/SE,
sob o rito do então vigente art. 543-A, do CPC/73,
o pretório excelso firmou a seguinte tese:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
(grifos e negritos não originais)

Não por outro motivo, resta sedimentado no âmbito da Corte Uniformizadora o entendimento de que,
“[...]considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes na prestação dos serviços públicos de saúde à população. [...] O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federados.[...]” (AgInt no AREsp 1635297/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 22/10/2020)

Ressalto que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do mencionado RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta,
impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
autorizando
o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa
.

Justamente por isso, cumpre acentuar a iterativa orientação do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR PARA EXAME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC, ANTE O DECIDIDO PELO STF NO RE 855.178 ED/SE (TEMA 793/STF). CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Na hipótese dos autos, sustenta a parte recorrente que o Recurso Extraordinário tem Repercussão Geral e merece ser alçado ao Supremo Tribunal Federal, pois todos os pressupostos exigidos para sua admissão encontram-se preenchidos.

2. Aduz que houve violação direta à Constituição Federal, consubstanciada na ofensa aos seu arts. 109, I, 196 e 197, ao argumento de que, não obstante seja pacífico o entendimento acerca da solidariedade entre os entes públicos das três esferas de Poder, no que se refere à gestão do Sistema Único de Saúde, há necessidade da presença da União na ação de origem, uma vez que a pretensão envolve medicamento que não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento da lide.

3.
Com efeito, ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

4. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin.

5. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

6.
Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
[...]”

(RE no AgInt no CC n. 178.784/sc, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Nesse contexto, tenho que o desprovimento do recurso do ente municipal é de rigor.

Por fim, comungo com o mesmo entendimento exarado pela eminente relatora, a fim de afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, porquanto em consonância com a jurisprudência que predomina neste TJES sobre a questão.

Todavia, o recurso da Defensoria Pública Estadual merece vingar quanto à condenação do Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que prevalece nesta corte estadual o entendimento de que
“[...]
Quando o polo passivo é ocupado pela municipalidade não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais,
posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município.
(Precedente deste TJES, Classe: Apelação, 012170028521, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018). [...]. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 062160016820, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018).

[...]”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0020943-06.2019.8.08.0024, Relator DES. CONVOCADO: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/07/2021)

Com base em tais fundamentos, rogando vênia à eminente relatora,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Município de São Mateus e, por conseguinte,
dou parcial provimento
ao apelo interposto pela Defensoria Pública Estado do Espírito Santo tão somente para condenar o ente municipal ao pagamento em favor dela de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor dado a causa.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO APENAS DA MUNICIPALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência predominante no âmbito das Cortes Superiores orienta no sentido de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas e porque qualquer disposição que configure óbice à proteção à vida e à saúde deve, necessariamente, sucumbir ante a prevalência destes valores na ordem jurídica democrática.

2. O entendimento firmado pelo STF no julgamento do mencionado RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa.

3. Por um lado correto o afastamento da condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, porquanto em consonância com a jurisprudência que predomina neste TJES sobre a questão. Todavia, o recurso da Defensoria Pública Estadual merece vingar quanto à condenação do Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que prevalece nesta corte estadual o entendimento de que
“[...]
Quando o polo passivo é ocupado pela municipalidade não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município.
[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0020943-06.2019.8.08.0024, Relator DES. CONVOCADO: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/07/2021).

4. Recurso do Município de São Mateus, desprovido.

5. Recurso da Defensoria Pública Estadual, parcialmente provido.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA DESIGNADA

DECISÃO
Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso de Lucineia A. da Silva e negar provimento ao recurso do Município de São Mateus, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.